Tribunal: TJMT
Processo: 1002970-20.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002970-20.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARIDA BEITUM - CPF: 299.516.311-34 (RECORRENTE), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0001-26 (RECORRIDO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL, VENCIDO O RELATOR. DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (1º VOGAL): Dou parcial provimento ao recurso (voto anexo). DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL): Acompanho o Primeiro Vogal.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001970-20.2021.8.11.0007

RECORRENTE: DEL MORO & DEL MORO LTDA

RECORRIDO: MARGARIDA BEITUM

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/05/2022

EMENTA: RECURSO INOMINADO – REVISTA EM MERCADO – SUSPEITA DE APROPRIAÇÃO DE PRODUTO – POLÍCIA FOI CHAMADA PELA AUTORA – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO ELEVADA – REDUÇÃO EM SEDE DE RECURSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a elevada indenização fixada pela suspeita de furto em mercado, levando-se em conta que a autora contribuiu em muito para os fatos, merece a devida redução, ainda mais que se observa que a polícia foi chamada pela autora, expondo de forma desnecessária a situação. Indenização fixada de forma elevada fora da razoabilidade e proporcionalidade a merecer a redução de R$ 8.000,00 para o valor de R$ 4.000, mantendo-se os demais termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 122221980, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A mera revista pessoal não enseja a presunção da ocorrência de dano moral, pois decorre do exercício regular do direito de proteção do patrimônio (mercadoria) da recorrente;

2) A ausência de qualquer constrangimento perante terceiros ou ação excessiva por parte da recorrente;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia 26/02/2021, esteve no estabelecimento do reclamado, sendo que após realizar o pagamento de sua compra junto ao caixa, foi surpreendida por funcionários do demandado, que a abordaram de forma grosseira e solicitaram que se dirigisse a uma sala para que fosse realizada revista em sua bolsa, em decorrência de suspeita de furto de um objeto, fato que lhe causou constrangimento, tendo inclusive a presença de policiais para acompanharem o ato.

Assevera que após averiguar seus pertences, nada de irregular foi encontrado em sua bolsa, afirmando não ser a primeira vez que é exposta em uma situação vexatória pelo reclamado, visto já ter ocorrido situação semelhante no ano de 2019, ocasião em que a revista em seus pertences ocorreu perante o caixa, em meio a todos os clientes.

O demandado, por sua vez, anexou aos autos as gravações de seu circuito interno (ids. nºs 122221971/122221977), afirmando que a abordagem da autora ocorreu de forma discreta, sendo convidada pela funcionária para lhe acompanhar até a sala da gerência, para ser procedida uma vistoria em sua bolsa.

Sustenta que o fato de a autora trazer de casa uma embalagem vazia de determinado produto para conferência com outro exposto à venda e colocar a embalagem vazia na bolsa confundiu o colaborador da empresa reclamada, induzindo-o em erro de entender que poderia estar furtando o produto.

No caso, a autora anexou aos autos o boletim de ocorrência acerca dos fatos narrados na inicial, o qual tem como característica a presunção de veracidade, bem como restou incontroverso que a demandante foi abordada por prepostos do reclamado, sob suspeita infundada de furto, tendo sua bolsa revistada.

Ademais, como bem ponderou a MMª Juíza sentenciante:
(...) conforme verifica-se no vídeo apresentado em Id. 62807545, o momento em que a autora efetua a comparação do produto da prateleira com a embalagem vazia que havia consigo, resta evidente que a consumidora gostaria de adquirir um produto igual ao que ela estava nas mãos, de sorte que isto é uma situação muito comum de donas de casa, que cozinham e não gostam de trocar as marcas dos produtos. (...)

Logo, entendo que restou configurado o dano moral suportado pela demandante, passível de reparação. Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ABORDAGEM E REVISTA SOB SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
abordagem e revista sob suspeita infundada de furto, fato que restou incontroverso nos autos, rende ensejo à configuração do dano moral passível de indenização, em decorrência do injusto constrangimento e da grave ofensa à dignidade do consumidor.

2. Se foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da indenização do dano moral, com inteligência judicial que considerou as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, bem como o grau de culpa do causador do dano, a gravidade e intensidade da ofensa, a respectiva condenação merece ser confirmada.

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme reza o art. 46 da Lei n. 9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez) do valor da condenação.
(Acórdão n. 532976, 20110310114362ACJ, Relator Sandra Reves Vasques Tonussi, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/09/2011, DJ 09/09/2011 p. 148)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE 1º VOGAL – VENCEDOR

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Entendo que a situação vivenciada teve grande participação da própria parte autora, pois ao levar um produto vazio na bolsa e retirar para comparar com um da prateleira, fica muito difícil ao mercado identificar tal conduta que não é das mais usuais e recomendáveis, sem falar que isso já tinha ocorrido antes, e esta devia ter tido a percepção de que poderia levar a dúvida dos fatos, como de fato, novamente o problema veio a ocorrer.

Sem falar que quem chamou a autoridade policial foi a própria autora, para gerar ainda mais problema, que poderia ter sido evitado pela mesma, de onde, diante de tais peculiaridades, entendo que o valor da indenização em R$ 8.000,00 se mostra injusto e elevado ao recorrente, de onde, guardando a proporcionalidade e razoabilidade a não servir de enriquecimento sem causa e ainda sem perder o caráter pedagógico, reduzo o valor da indenização ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito, voto na divergência, com a devida vênia, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e reduzir o valor da indenização ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo-se no mais, os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto divergente deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE 1º VOGAL – VENCEDOR

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Entendo que a situação vivenciada teve grande participação da própria parte autora, pois ao levar um produto vazio na bolsa e retirar para comparar com um da prateleira, fica muito difícil ao mercado identificar tal conduta que não é das mais usuais e recomendáveis, sem falar que isso já tinha ocorrido antes, e esta devia ter tido a percepção de que poderia levar a dúvida dos fatos, como de fato, novamente o problema veio a ocorrer.

Sem falar que quem chamou a autoridade policial foi a própria autora, para gerar ainda mais problema, que poderia ter sido evitado pela mesma, de onde, diante de tais peculiaridades, entendo que o valor da indenização em R$ 8.000,00 se mostra injusto e elevado ao recorrente, de onde, guardando a proporcionalidade e razoabilidade a não servir de enriquecimento sem causa e ainda sem perder o caráter pedagógico, reduzo o valor da indenização ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito, voto na divergência, com a devida vênia, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e reduzir o valor da indenização ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo-se no mais, os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto divergente deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022